Tribunal: TJDFT
Processo: 0031539-74.2012.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0031539-74.2012.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JAMIR ARTHUR LANGKAMER JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em que pese a petição acostada no ID 63979313, mantenho a nomeação da Defensoria Pública nos presentes autos, porquanto os causídicos constituídos pelo réu, de forma reiterada, deixaram de apresentar as razões de apelação no prazo legal, não podendo o réu ficar indefeso na presente ação penal, consoante determina o artigo 261 do Código de Processo Penal. Todavia, concedo, pela derradeira oportunidade e de forma excepcionalíssima, o prazo improrrogável de 8 (oito) dias, para apresentação das razões de apelação pelo advogado constituído pelo réu. Findo o aludido prazo, sem a apresentação das razões de apelação, estas deverão ser apresentadas pela Defensoria Pública. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2024 16:09:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator